Tribunal: CARF
Processo: 10746.720164/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.720164/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.509 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ADRIANNI BARROS COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São dedutíveis do imposto apurado na declaração de ajuste anual os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes comprovado. Afasta-se a autuação
quando o contribuinte comprova haver efetuado a despesa com a educação de
seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.720164/2011-58
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.509 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720164/2011-58

Contra o sujeito passivo acima identificado foi constituída Notificação de Lançamento,
fls. 11 a 13, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando
imposto suplementar a pagar no valor de R$ 2.138,64, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 27 a 32, sendo decorrente de glosa de despesa com instrução no
valor de R$ 7.776,87, por falta de comprovação.
Na mencionada declaração, foi apurado imposto a pagar no valor de R$1.893,71.
Cientificado do lançamento em 13/10/2010, fl. 22, o sujeito passivo apresenta
impugnação em 15/10/2010 (fl. 2 ), alegando, em síntese que o valor glosado refere-se a
despesas com instrução com os filhos e própria.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 14/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre deduções de despesas com educação, no ano calendário de
2008, glosadas pela fiscalização e mantidas na primeira instância, por não comprovação do
direito à dedução da despesa com instrução dos dependentes da recorrente.
A DRJ rejeita a prova apresentada, nos seguintes termos, grifo nosso:
Com relação às despesas de instrução de seus dependentes, consta nos autos declaração
expedida pelo Colégio Sagrado Coração de Jesus, fl. 08, na qual encontra-se consignado
que o sujeito passivo efetuou o pagamento de R$ 160,00 relativo à taxa de material e de
R$ 4.748,52 relativa à anuidade/2008 de Maria Thereza de Oliveira Barros, matriculada
no 6o ano do ensino fundamental II, e Rafael José de Oliveira Filho, matriculado na 2o
série do ensino fundamental I. A citada declaração não discrimina o valor de despesa de
instrução relativa a cada um dos dependentes, assim não foi possível a esta julgadora
verificar se a despesa individual de instrução não ultrapassou o limite anual estabelecido
na legislação, que perfaz o valor de R$2.592,29. Observe-se ainda que despesa referente
à taxa de material não é dedutível a título de despesa com instrução, consoante
legislação de regência. Logo, não restou comprovado nos autos o direito à dedução de
despesa com instrução referente aos seus dependentes.

No recurso voluntário, a contribuinte apresenta declarações do Colégio Sagrado
Coração de Jesus, nas quais atesta a despesa anual com a educação dos dependentes em
separado, nos valores de R$ 2.282,02 e 2.402,05, ambos menores que o limite anual de dedução
para a época, que era de R$ 2.592,29.
Verificou-se, no recurso voluntário, que a contribuinte não questiona a
manutenção da glosa da despesa com educação da própria contribuinte, demonstrando resignar-
se com a decisão da primeira instancia.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.509 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720164/2011-58

Ora, atendidos os requisitos exigidos pela decisão recorrida para validar a dedução
realizada – tem-se, portanto, por comprovado que o valor tido por despesa com educação de
dependentes.
Conclusão
Por todo o exposto voto por conhecer do recurso e, no mérito, por DAR
PROVIMENTO, para restabelecer os valores glosados de despesas com educação no montante
de R$ 4.684,07.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 63
DF CARF MF
Original